Tribunal: TJDFT
Processo: 0711126-14.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. IDOSO. ABRIGAMENTO EM INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA. REQUISITOS PRESENTES. FRAGILIDADE DOS LAÇOS FAMILIARES E CARÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. SUCUMBÊNCIA DO DISTRITO FEDERAL. INSTITUIÇÃO INTEGRANTE DO DISTRITO FEDERAL. CONDENAÇÃO DO ENTE PÚBLICO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A saúde é um direito fundamental previsto nos arts. 6o e 196 da Constituição Federal (CF) e está intimamente relacionada ao direito à vida e à dignidade da pessoa humana, em consonância com o preconizado, respectivamente, pelos arts. 5o, caput, e 1o, III, também do texto constitucional. O art. 196 da CF assegura que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.
2. De outro lado, o art. 230 da CF estabelece o dever de a família, a sociedade e o Estado amparar as pessoas idosas "assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida”.
3. Quanto ao direito fundamental de moradia e habitação, o Estatuto do Idoso (Lei no 10.741/03), prevê no § 1o, do artigo 37, que será prestada assistência integral na modalidade de entidade de longa permanência quando verificada a inexistência de grupo familiar, casa-lar, abandono ou carência de recursos financeiros próprios ou da família.
4. No caso, como consta de encaminhamento da unidade de acolhimento Saim/Casa Flor, resta demonstrada a vulnerabilidade social da autora em razão da fragilidade de seus laços familiares, bem como a carência de recursos financeiros próprios ou de familiares.
5. Apesar da necessidade de avaliar se a atuação jurisdicional na garantia de um direito individual é capaz de gerar a própria negação do direito que se pretende resguardar em perspectiva coletiva, na hipótese, a maior vulnerabilidade do idoso e sua situação de urgência impõe uma atuação estatal imediata para assegurar sua dignidade, fundamento constitucional do Estado Democrático de Direito (art. 1o, III, CF).
6. A situação é diferente daquelas em que se discute a obrigação do Estado de efetivar o direito das crianças às creches e pré-escolas, em que a viabilização do exercício do direito de um jurisdicionado pode representar o sacrifício ao exercício dos direitos dos demais, o que impõe a adoção de critérios objetivos. A diferença decorre da vulnerabilidade agravada do idoso: a negativa de acolhimento apresenta riscos graves e iminentes à saúde e própria vida da autora.
7. Não se questiona a importância da lista de espera para oferecimento de vaga para acolhimento de pessoas idosas, que visa, principalmente, ao estabelecimento de prioridades de atendimento. Todavia, em casos urgentes, o atendimento deve ser imediato. O princípio da isonomia deve ser devidamente contextualizado e compreendido com a garantia da universalidade do atendimento e com os direitos fundamentais à saúde e à moradia, núcleos intangíveis que são do mínimo existencial da pessoa humana.
8. Nos termos da jurisprudência consolidada posteriormente pela Súmula 421 e pelos Temas Repetitivos 128, 129, e 433 do Superior Tribunal de Justiça, "Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença" (Súmula 421/STJ). Também não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando ela atua contra pessoa jurídica de direito público que integra a mesma Fazenda Pública”.
9. Recursos conhecidos e desprovidos.